Tribunal: TJDFT
Processo: 0740428-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Ângela Cristina Viana em face de decisões prolatadas nos autos da ação de cobrança, atualmente em fase de cumprimento de sentença, que maneja em seu desfavor o agravado – Condomínio do Bloco A do Residencial Araucárias –, as quais, segundo afirmara, condenaram-na “arbitrariamente, sem direito de defesa, sem citação válida, em correções, abusivas, absurdas, em duplicidade (...) em flagrante desrespeito ao Estatuto do idoso e ao legitimo direito de defesa, previsto no art. 5o da CF”[1]. Objetiva a agravante, in limine, a extinção do executivo ao argumento de inexistência de citação válida, com imediata devolução de bens de sua titularidade eventualmente confiscados, e, alfim, a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor ação de cobrança objetivando sua condenação ao pagamento do montante de R$ 6.088,61 (seis mil, oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), referente a taxas condominiais inadimplidas. Aduzira que, conquanto não tenha sido validamente citada, fora prolatada sentença condenatória e deflagrado o correlato cumprimento de sentença, evidenciando que seu direito de defesa teria restado cerceado. Tecera considerações acerca da higidez e legitimidade da cobrança correspondente às taxas condominiais que lhe fora endereçada e reprisara a tese de necessidade de extinção do executivo por ausência de citação válida e de acesso aos autos eletrônicos via de seu patrono, em afronta à legislação constitucional, federal e ao Estatuto do Idoso, acrescendo não sobejar possível a penhora de seus proventos de aposentadoria. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Ângela Cristina Viana em face de decisões prolatadas nos autos da ação de cobrança, atualmente em fase de cumprimento de sentença, que maneja em seu desfavor o agravado – Condomínio do Bloco A do Residencial Araucárias –, as quais, segundo afirmara, condenaram-na “arbitrariamente, sem direito de defesa, sem citação válida, em correções, abusivas, absurdas, em duplicidade (...) em flagrante desrespeito ao Estatuto do idoso e ao legitimo direito de defesa, previsto no art. 5o da CF”[2]. Objetiva a agravante, in limine, a extinção do executivo ao argumento de inexistência de citação válida, com imediata devolução de bens de sua titularidade eventualmente confiscados, e, alfim, a ratificação da medida. Conquanto patente o inconformismo da agravante, a pretensão desconstitutiva não pode ser conhecida sob o formato que formulara. É que a pretensão aviada carece manifestamente de objeto, à medida que sequer fora prolatado provimento jurisdicional deliberando acerca das questões suscitadas nesta sede recursal pela agravante, que indicara como agravadas decisões, de forma genérica, sem individualizá-las. Quanto ao ponto, consigne-se que a agravante afirmara, em suas razões recursais, que o único provimento do qual seu causídico fora cientificado consubstanciara-se em decisão que cingira-se a encerrar a etapa cognitiva, cominando-lhe o pagamento das custas processuais finais[3], nada versando acerca das questões ora encaminhadas ao exame dessa instância revisional, o que enseja óbice intransponível ao conhecimento da pretensão que manejara. Com efeito, o que sobeja de tangível é tão somente a determinação para que a parte credora promova o recolhimento das custas finais. Imperioso o registro de que, anteriormente à interposição do vertente agravo, a agravante não comparecera aos autos do executivo, somente o fazendo posteriormente, para informar o manejo deste recurso, sem sequer apresentar efetiva insurgência quanto às questões submetidas à apreciação desse órgão revisor, optando por apresentar seu inconformismo diretamente nessa instância recursal. Ademais, quanto à agitada inviabilidade de penhora de seus proventos de aposentadoria, ressoa patente, do detido cotejo dos autos do executivo que ainda não se efetivara qualquer constrição sobre patrimônio de titularidade da agravante. Ou seja, não houvera deliberação sobre a alegada nulidade de citação no curso processual aventada pela agravante e tampouco acerca das demais questões ora submetidas à apreciação no tocante à legitimidade da cobrança de taxas condominiais lhe endereçada e de penhora de proventos de aposentadoria da recorrente. Registre-se que, ainda que tenham ocorrido as irregularidades apontadas, competia-lhe ventilar essas questões ao juiz da execução antes de submetê-las ao exame do órgão revisor, pois somente então estaria municiada de interesse e lastro para aviar a pretensão reformatória que deduzira. Alinhadas essas premissas depara-se com a constatação de que, não subsistindo provimento a ser arrostado, ao passo que aquele apontado como único do qual a agravante tivera ciência cingira-se a determinar o encerramento da etapa cognitiva e o recolhimento das custas finais, não resolvendo a pretensão suscitada nesta sede recursal, deferindo-a ou indeferindo-a, o agravo ressoa carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada eventual pretensão formulada pela agravante volvida à declaração de nulidade da citação e demais atos praticados no curso da execução e de ausência de higidez da cobrança lhe direcionada, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca das questões aventadas pela agravante em sede recursal, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se as nulidades suscitadas pela agravante sequer foram examinadas, não subsiste decisão passível de ser sujeitada à revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, declarar as nulidades apontadas antes de ser examinada, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante relativamente à nulidade apontada, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e interesse e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente, nego, então, conhecimento ao agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível e improcedente. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41729565, pp. 01/02 (fls. 03/04). [2] - ID Num. 41729565, pp. 01/02 (fls. 03/04). [3] - ID Num. 41729565, p. 18 (fl. 20).